Tribunal: TJDFT
Processo: 0742631-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742631-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JG COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES, ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ, ANDRENA DE OLIVEIRA, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS 07474839148, ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JG COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF em sede de ação de ressarcimento c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada contra os agravados (autos n. 0729983-56.2022.8.07.0003) pela qual indeferido o arresto cautelar, via SISBAJUD, de ativos financeiros em nome dos agravados, decisão no seguinte teor: “Ante os esclarecimentos prestados pela parte autora, acolho a emenda de ID 141151217, a qual servirá de contrafé. Trata-se de ação de ressarcimento cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Narra a parte autora que comprou uma caixa d'água na empresa de propriedade das rés para entrega e montagem no estabelecimento da empresa autora, o que nunca ocorreu. Requer o deferimento de tutela de urgência para que seja realizado o arresto da quantia paga via SISBAJUD. Indefiro o pedido de arresto, tendo em vista que não se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que não restou comprovado o risco de dilapidação do patrimônio dos réus” (ID142960122, autos originários). Nas suas razões, o agravante narra que: “( ) adquiriu, por meio de seu sócio João Pires Soares, uma caixa-d’água tubular de 10.000 mil litros na empresa METALURGICA COM.METAL MEI, pessoa jurídica de direito privado pertencente ao réu Jessé Pinheiro, ao menos no que diz respeito ao que fora informado à Receita Federal. A referida caixa-d’água tubular de 10.000 mil litros orçou o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mas, em razão do desconto pela forma de pagamento, o preço pago foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pagamento, conforme documento acostado aos autos, foi efetuado no mesmo dia, via PIX, na conta de titularidade de Félix Fabiano Rodrigues Teles (filho da ré Gilvana Rodrigues Teles), menor impúbere. O que era para ser uma simples operação de compra conjugada a uma prestação de serviços, transformou-se em dor de cabeça. O causídico, após simples consulta no Pje deste Tribunal para verificar se essa era uma conduta reiterada da empresa, espantou-se com a quantidade de processos, inclusive criminais. Descobriu-se que, aparentemente, a agravada Gilvana Rodrigues Teles comanda com muita organização um imbrincado sistema de abre e fecha de CNPJ ́s, utilizando-se de testas de ferro para tanto. A título de exemplo, a empresa aberta pela ré Ana Cristina Rodrigues da Cruz (Filha da agravada Gilvana Rodrigues Teles) foi fechada em 2018. ( ) Em seguida, a sucessão do estabelecimento comercial se deu para o réu Jesse Pinheiro de Souza Bastos. Pouco tempo depois, deu-se para pessoa por nome de Andrena de Oliveira. Toda essa sucessão se deu de forma fraudulenta. ( ) Por isso o agravante requereu medida cautelar, demonstrando a necessidade de contrição dos bens das agravantes. Tal medida também serviria como uma forma de coagir os agravantes a ingressarem na demanda, vez que na maioria dos casos ajuizados eles conseguem se esconder muito bem da Justiça Brasiliense” (ID42262360 – p.3/5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma que a “relevância dos fundamentos se afigura razoável, na medida em que restou demonstrada nos autos o preenchimento dos requisitos fixados pela norma de regência, mormente o valor depositado em conta dos agravantes e o imbrincado sistema fraudulento que agem os referidos. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (ID42262360 – p.6). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer a esse Egrégio Tribunal a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, o TOTAL PROVIMENTO deste Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão vergastada, afim de deferir os pedidos de arresto dos bens em nome das agravadas e, também, dos filhos de Gilvana Rodrigues Teles” (ID42262360 – p.6). Preparo recolhido em dobro (ID42811138). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de ressarcimento c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual indeferido o pedido de arresto cautelar, via SISBAJUD, de ativos financeiros em nome dos agravados. Conforme anotado no relatório, o agravante alega, em síntese, preenchimento dos requisitos para a concessão do arresto sob o fundamento de que os agravados, pessoas físicas, utilizam-se de pessoas jurídicas, inclusive a agravada METALURGICA COM METAL MEI, para lesar credores. Sem razão. Na origem, o agravante JG COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA – EPP ajuizou ação de ressarcimento c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na qual busca a condenação dos agravados ao ressarcimento de R$10.000,00 e respectivos consectários. Afirmou, em síntese, que adquiriu, em agosto de 2021, uma caixa-d’água da agravada METALURGICA COM METAL MEI por R$10.000,00 (dez mil reais), a qual não lhe foi entregue (emenda à petição inicial, ID141151217 – p.2, autos originários). Sustentou que transferiu mencionado valor para a conta-corrente de um dos filhos da agravada Gilvana, a qual, segundo narrou, “é pessoa conhecida do Poder Judiciário em razão de sua conduta desrespeitosa com os clientes que com ela tem o desprazer de estabelecerem relação jurídica”, sendo ré em outros processos similares (ID141151217 – p.7, autos originários). Em razão disto, alegou ter deixado “de buscar junto aos réus resolução do litígio, recorrendo, então, tutela jurisdicional” (ID141151217 – p.8, autos originários). Assim é que, objetivando reaver o valor pago pela caixa d’água, propôs a presente ação e requereu, liminarmente “o bloqueio/arresto online via Bacenjud de ativos financeiros em nome das rés, em montante capaz de satisfazer a restituição ora em litígio (e) o bloqueio na conta pertencentes aos filhos menores da ré Gilvana Rodrigues Teles” (ID141151217, autos originários). Muito bem. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (art. 300, CPC). E, nos termos do art. 300, CPC, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. E não se observa, como pontuado na decisão agravada, o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional; de se ver que notícias de que alguma das agravadas seja ré em outros processos similares, notadamente à vista da alegação do agravante de que sequer buscou a resolução da controvérsia extrajudicialmente (ID141151217 – p.8, autos originários), são insuficientes para ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada. Em outras palavras, não há elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade do processo, o qual se encontra em fase embrionária, mostrando-se imprescindível a dilação probatória, afigurando-se prematuro e excessivo, com base no que se tem, realizar o bloqueio de valor nas contas bancárias de todos os agravados. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1409054, 07398658520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’, medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora